Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-78.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001661-78.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, determinando o prosseguimento de execução fiscal extinta por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a inércia processual, conforme art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) analisar eventual nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal clara e inequívoca, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso concreto, a decisão do juízo de origem não observou as formalidades exigidas para configurar abandono processual pela Fazenda Pública.

4. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência dominante, consoante previsão do art. 932, IV e V, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção de processo por abandono da causa pela Fazenda Pública exige a observância rigorosa das formalidades do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, cassando a sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, execução fiscal promovida pelo referido Município, sob o fundamento de abandono da causa.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão monocrática proferida pela relatora é nula, por violar os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Sustenta que a extinção do processo pelo juízo de origem foi válida, uma vez que o Município, mesmo devidamente intimado, permaneceu inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Defende que a intimação eletrônica realizada ao Município, na qualidade de Fazenda Pública, deve ser considerada intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Alega, ainda, que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório, da cooperação processual e da boa-fé objetiva.

Ao final, requer a anulação da decisão monocrática e o provimento do agravo interno, para que seja mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., visando à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal extinta pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é faculdade do magistrado extinguir o processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem, permanecendo inerte por mais de 30 (trinta) dias, desde que previamente intimada, de forma pessoal, para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso sob exame, o juízo de origem entendeu caracterizado o abandono da causa, fundamentando a extinção do feito na inércia do Município de Rondonópolis, mesmo após sucessivas intimações realizadas por meio eletrônico, concedendo prazo de 10 (dez) dias, e na ausência de manifestação mesmo após a suspensão do processo, deferida por 60 (sessenta) dias.

Contudo, impende destacar que a legislação processual vigente, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige que a intimação pessoal da parte autora seja efetivada de forma clara, inequívoca e observando as formalidades previstas no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que a decisão extintiva proferida pelo juízo a quo não atendeu às formalidades legais exigidas, uma vez que a Fazenda Pública, após a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, não foi intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, o que compromete a validade do ato processual e, por conseguinte, da decisão de extinção do feito.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reforça tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR/APELANTE - PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - INOCORRÊNCIA - ART. 25 DA LEF - INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 - VALIDADE - REGRA DO ART. 40 DA LEF NÃO OBSERVADA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Para que se declare extinto o processo por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que, após a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a parte autora permaneça inerte, sendo imprescindível que seja pessoalmente intimada para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no § 1º do art. 485 do CPC.

Em processos eletrônicos, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, considerando-se que as intimações e notificações eletrônicas, inclusive as dirigidas à Fazenda Pública, serão efetuadas nos moldes do § 6º do art. 5º da Lei n.º 11.419/2006, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sem que sejam atendidos os requisitos legais previstos no art. 485, inciso III, do CPC, para configuração do abandono da causa, não se pode admitir a extinção do processo.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000185-91.2015.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023)

No tocante à alegação da agravante de que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, cumpre salientar que o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a decidir monocraticamente nas hipóteses em que a matéria em discussão já esteja consolidada em jurisprudência dominante, seja no âmbito do Tribunal local, seja no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sub judice, verifica-se que a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com entendimento pacificado tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025